Tribunal: TCU
Processo: 042.616/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo em que se analisa representação acerca do período base de contribuições a ser adotado quando do cálculo das aposentadorias especiais dos servidores públicos federais com deficiência.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação administrativa formulada pelo Serviço de Concessões de Aposentadorias e Pensões da Diretoria de Legislação de Pessoal da Secretaria de Gestão de Pessoas (SAP/Dilpe/Segep), no intuito de esclarecer, no âmbito da Secretaria-Geral de Administração (Segedam), sobre qual período base contributivo a ser considerado no cálculo do valor da renda mensal de aposentadoria especial de servidor com deficiência; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. orientar a Secretaria-Geral de Administração (Segedam) a manter, até a superveniência da lei complementar reclamada nos arts. 201, § 1o, e 40, § 4o, da Constituição, a incidência da regra instituída pela Lei Complementar 142/2013, para a identificação do " período contributivo " a ser considerado no cálculo do benefício previdenciário do servidor com deficiência, nos casos de aposentadoria por idade ou tempo de serviço correspondente à "média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo ". 9.2. arquivar os autos.